Tribunal: TJMT
Processo: 1042184-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042184-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO ROSSI NASSIF - CPF: 160.441.501-00 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA – VERDADEIRA PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA EM SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ERRO MATERIAL QUANTO À DATA EM QUE O SERVIDOR PASSOU PARA A INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA

– TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §4o, CPC) – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”.
(AgInt no REsp n. 1.424.569/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020)

2. Não tendo transcorrido mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação, não há falar-se em prescrição do fundo de direito da pretensão revisional.

3. Afastada a prescrição da pretensão, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular prosseguimento ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §4o, CPC), a qual
pressupõe a existência de completa instrução processual, que possibilite ao segundo grau de jurisdição o imediato julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Eduardo Rossi Nassif
contra a sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Atividade Especial e Pagamento das Parcelas Retroativas de Abono de Permanência no 1042184-47.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ocorrência de prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (Id 204973123).

Em suas razões o apelante narra que foi admitido pelo extinto Instituto de Previdência de Mato Grosso – IPEMAT em 03/6/1983 para exercer o cargo de Médico, tendo laborado nesta função de 13/6/1983 a 28/8/2015, quando lhe foi concedida, após 35 anos e 13 dias de serviço, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, a despeito de sempre ter exercido suas funções em atividades em ambientes insalubres, o que lhe asseguraria o benefício de aposentadoria especial, cuja concessão exige apenas 25 anos de tempo de contribuição especial.

Alega, neste contexto, que
“
por ter implementado os requisitos do benefício abreviado em 03/06/2008 e ter optado por continua em atividade, fazia jus a concessão do benefício de Abono de Permanência, que deveria ter sido concedido pela Administração Ré de ofício, sem a provocação ou pedido administrativo, o que não veio acontecer”
, motivo porque continuou laborando
“mesmo após preenchido os requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria por 7 (sete) anos, 2 (meses) e 25 (vinte e cinco) dias, tendo sido recolhido a contribuição previdenciária mensalmente durante todo este tempo”
.

Discorre, em seguida, sobre os requisitos para a aposentadoria especial (art. 40, §4o, III, CF), aplicável aos servidores públicos por força da Súmula Vinculante 33 do STF, ressaltando que, embora as condições especiais de exercício da função devam ser comprovadas por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, este não foi juntado aos autos em razão do não atendimento de seu pedido de emissão pelo ente público, porém,
“pode ser verificado em Fichas Financeiras que o Autor recebia regularmente Adicional de Insalubridade em seu porcentual máximo de 40% (quarenta por cento), adicional este concedido somente a aqueles que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde”
.

Afirma, nesta linha, que
“o servidor público faz jus ao Abono de Permanência a partir do momento em que o mesmo implementar os requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial, porém optar por permanecer em atividade, eis que se tratar de beneficiário previdenciário de caráter voluntario”
, independentemente de requerimento administrativo.

Assegura, outrossim, que ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, não se configurou a prescrição no caso concreto,
“uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o TERMO INICIAL da contagem do prazo para requerer indenização de verbas rescisórias deve iniciar na DATA DA PASSAGEM DO SERVIDOR PARA A INATIVIDADE, OU SEJA, A DATA DA CONCEÇÃO DA APOSENTADORIA, no presente caso ocorrido o Recorrente se aposentou em 28/08/2015 e a ação proposta em 28/08/2020”
.

Assevera, por derradeiro, que houve, na sentença,
“erro material em razão que foi informado que o autor se aposentou em 28/08/2010 porém essa informação não condiz com a realidade em razão do autor ter se aposentado em 28/08/2015 e com isso não há que se falar em prescrição de direito pelo fato da presente ação ter sido protocolada em 28/08/2020”
.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, reformando-se a sentença
“no sentido de reconhecer o tempo de atividade especial cumulado com reconhecimento do direito à Aposentadoria Especial para fins de concessão de Abono de Permanência, que deverá ser pago inclusive as parcelas retroativas, desde a data em que implementou os requisitos para a concessão de Aposentadoria Especial em 03/06/2008, acrescidos com juros e correções legais”
. (Id 204973125)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento da apelação, destacando que
“para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais, importando, na espécie, a aferição dos critérios e limitadores temporais estabelecidos pela Instrução Normativa no 1/2010 da Previdência Social”
, bem como que o apelante não faz jus ao pretendido abono de permanência (Id 204973131).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id 205498679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, José Eduardo Rossi Nassif ajuizou a
ção de reconhecimento de atividade especial e pagamento das parcelas retroativas de abono de permanência em desfavor do
Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que foi aposentado voluntariamente em 28/8/2015, porém, por sempre ter exercido suas funções em condições insalubres, fazia jus, desde a data de 03/6/2008, à aposentadoria voluntária especial, quando completou 25 anos de contribuição, de sorte que tal período deve ser reconhecido e concedido o benefício de abono permanência por todo o tempo em que permaneceu na ativa indevidamente.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...)
Embora a matéria em análise envolva questões de direito e de fato, as provas produzidas até o momento permitem a adequada resolução da controvérsia posta nestes autos, sendo desnecessária a produção de prova em audiência ou de provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Da Preliminar – Prescrição

A parte ré alega que a pretensão do autor já foi atingida pela prescrição, ou seja, o prazo legal para o exercício do direito em questão transcorreu e, portanto, o autor não pode mais exigir judicialmente o cumprimento desse direito.

Após análise, entendo que a parte ré está correta, conforme os argumentos que passo a demonstrar a seguir.

No caso da concessão de aposentadoria, há uma conduta comissiva da Administração Pública. O ato de concessão necessita de um
ato formal expresso da Administração
. O prazo de prescrição do próprio fundo de direito é
contado, portanto, da data do deferimento da aposentadoria
. Passados
cinco anos
o próprio fundo de direito de revisão do ato de concessão está prescrito.

O Colendo
Superior Tribunal de Justiça
decide pacificamente nestes termos, aduzindo que a aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e que, a partir dessa concessão inicia-se a pretensão do aposentado de exigir a sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos,
extingue-se não apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito
.

(...)

O prazo de prescrição do próprio fundo de direito é contado, portanto, do prazo do deferimento da aposentadoria. Passados cinco anos do ato impugnado, o próprio fundo de direito de revisão de aposentadoria está prescrito. O prazo quinquenal está previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

A prescrição do fundo de direito é matéria sumulada pelos tribunais superiores. A súmula de no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça baliza a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública, insculpida no Decreto no 20.910/1932, aplicável apenas sobre as prestações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, vencidas até cinco anos anteriores a eventual propositura da ação de cobrança. Eis o teor da Súmula no 85 do STJ:

Súmula no 85 – STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido, acerca do abono de permanência decidiu o e. TJMT:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85, DO STJ – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 401/2010 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 558/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Por se tratar de remuneração concedida mensalmente, constituindo, pois, verba de trato sucessivo, a prescrição quinquenal opera-se sobre cada prestação do abono de permanência, em atenção ao disposto na Súmula n.o 85, do STJ.
2. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade. 3. De acordo com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.o 558/2014, a policial civil do sexo feminino será aposentada voluntariamente, independentemente de idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. 5. Nos termos do artigo 85, § 2o e § 3o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido e, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa. 6. A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3o que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - AC: 10589082920208110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Não é possível aqui aplicação da analogia para aplicar a lei do Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que existe lei expressa aplicável ao caso.

Ademais, a Carta Magna estabelece que as regras do regime geral são aplicáveis nas hipóteses não regulamentadas especificamente pelo regime próprio. Tal entendimento advém da interpretação do termo “no que couber” previsto no §12 do art. 40 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 12 - Além do disposto neste artigo,
o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará
,
no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social
.

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Destarte, tendo em vista que existe dispositivo específico para regular a matéria, resta inaplicável o art. 103 da Lei 8.213/91.

Conclui-se, portanto, que caso o aposentado ex-servidor público efetivo tem o prazo de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Verifica-se, no caso em questão, que o autor ajuizou a ação em 28/08/2020, contudo, o ato de concessão da aposentadoria ocorreu em 28/08/2010. Diante desse cenário, fica evidente o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, uma vez que transcorreram mais de 05 anos entre o ato administrativo de concessão e a propositura da presente ação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre o valor da causa, ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida no feito principal, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo”.
(Id 204973123)

Contra essa sentença José Eduardo Rossi Nassif interpôs recurso de apelação, o qual, a meu ver, deve ser provido em parte.

Ocorre que, em análise ao ato sentencial, vê-se que o juízo
a quo
entendeu ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral ao fundamento de que embora o demandante tenha sido aposentado em 28/8/
2010
, somente propôs a ação visando à revisão de sua aposentadoria e a concessão de abono de permanência pelo período em que permaneceu na ativa em 28/8/
2020
, ou seja, dez anos após o ato concessivo de aposentadoria.

Contudo, equivocou-se o magistrado quanto à data em que se verificou a aposentadoria do apelante e que serviu de marco para a contagem do prazo prescricional. E isso porque o ato que concedeu a aposentadoria data de 28/8/
2015
e não de 28/8/2010, como se vê do Diário Oficial no 26608, cuja cópia foi juntada no Id 204973072.

Logo, considerando que o prazo prescricional para a revisão da aposentadoria do recorrente é de cinco anos, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32, e que se iniciou em 28/8/2015, data do ato concessivo do benefício, não há falar-se em prescrição da pretensão, pois manejada a tempo e modo pelo autor-recorrente.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.184.270/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REFORMA DO MILITAR POST MORTEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DA MÃE DO MILITAR FALECIDO.

1. (...).

2. Quanto à prescrição da pretensão autoral, o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão da pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato
.

3. No caso, a exclusão do militar das fileiras do Exército Brasileiro ocorreu em 22/3/1987, o ajuizamento da presente ação judicial ocorreu em 18 de novembro de 2011, prescrito estava o direto alegado pela autora, mãe do instituidor da pensão.

Irrelevante a suposta existência de incapacidade absoluta do militar, já que faleceu em 31/12/1990, onze anos antes do ajuizamento do presente processo. Precedentes: AgInt no REsp 1.654.259/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/6/2017; REsp 1.655.723/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.593.231/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.424.569/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020)

Destarte, evidenciado o erro material quanto à data do ato concessivo de aposentadoria na sentença recorrida, deve ela ser anulada e devolvidos os autos para regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição, pois, a meu ver, não se mostra possível a aplicação, no caso concreto, do art. 1.013, §4o, do CPC (
“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”
), que trata da teoria da causa madura, a qual
pressupõe a existência de completa instrução processual, que possibilite ao segundo grau de jurisdição o imediato julgamento da lide.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, IX DA CR/88 C/C ARTIGOS 489, II, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA.

- É nula a sentença proferida sem fundamentação, uma vez que ofende o princípio constitucional contido no inciso IX, do artigo 93, da Constituição da República, bem como o inciso II, do art. 489, do Código de Processo Civil.

- O julgamento da demanda sem oportunizar a produção de prova essencial à demonstração do contexto fático da causa traz prejuízo e impõe o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

-
Impossível o julgamento de mérito pela instância revisora quando ausentes os requisitos configuradores da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), quais sejam, a circunstância da instrução probatória estar completa ou de ser desnecessária
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.128856-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024)

No caso, conquanto já encerrada a instrução processual, não há elementos suficientes e seguros nos autos para o deslinde da questão controvertida, à luz da Instrução Normativa no 01/2010 da Previdência Social, que exige uma série de documentos para a comprovação do direito à aposentadoria especial, e considerando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado pelo recorrente contém erro exatamente no item 15 – Exposição a Fatores de Riscos, impedindo o deslinde da pretensão revisional de forma adequada (Id 204973116).

Posto isso,
dou provimento em parte
ao recurso de apelação interposto por José Eduardo Rossi Nassif apenas para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024